Tribunal: TJBA
Processo: 8062636-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062636-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BERENICE PEREIRA DE OLIVEIRA REIS

Advogado(s)
:
ANNITA BEATRIZ DUDA SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ERRO MATERIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRECEDENTE DO STJ (RESP 1.604.412/SC – TEMA 1 IAC/STJ). REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADOS. EFEITOS MODIFICATIVOS PARCIAIS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos por BERENICE PEREIRA DE OLIVEIRA REIS contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, afastou a ocorrência de prescrição intercorrente em execução de cédula de crédito bancário, proposta pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., diante da ausência de suspensão formal do feito e de intimação específica do exequente.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a ocorrência de erro material quanto ao prazo prescricional da cédula de crédito bancário; (ii) eventual omissão na análise da efetividade das diligências promovidas pelo credor; (iii) a ausência de suspensão formal da execução e de intimação prévia para início da prescrição intercorrente; e (iv) suposta violação ao art. 1.022, parágrafo único, I e II, do CPC.

III. Razões de Decidir
3. O acórdão embargado incorreu em erro material ao referir-se, equivocadamente, ao prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil, quando, na verdade, o prazo aplicável à cédula de crédito bancário é trienal, conforme o art. 206, §3º, VIII, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e o art. 44 da Lei n. 10.931/2004.
4. A correção do erro material é feita de ofício, com base no entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp 1.675.530/SP).
5. As demais alegações da parte embargante não configuram omissão ou contradição no julgado, uma vez que o voto condutor enfrentou de forma expressa e fundamentada todos os pontos suscitados, inclusive à luz do Tema 1 do IAC/STJ (REsp 1.604.412/SC), que exige, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a suspensão formal do feito e a intimação do exequente.
6. A tentativa de rediscutir o mérito sob a ótica da alegada inefetividade das diligências do exequente revela mero inconformismo, incabível em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e Tese
7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, exclusivamente para corrigir erro material referente ao prazo prescricional da cédula de crédito bancário, que é de três anos, mantendo-se incólume o acórdão quanto ao afastamento da prescrição intercorrente e aos demais fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. É trienal o prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e do art. 44 da Lei n. 10.931/2004. 2. A ausência de suspensão formal da execução e de intimação prévia do exequente impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado no Tema 1 do IAC/STJ (REsp 1.604.412/SC).”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração no

Agravo de Instrumento nº 8062636-11.2024.8.05.0000,
em que figuram, como embargante,
BERENICE PEREIRA DE OLIVEIRA REIS
, e, como embargado,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de _________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)